Tribunal: STF
Processo: ARE 1464994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi instruído com as guias de preparo nem com os respectivos comprovantes de pagamento.



    Assim, não atendida a exigência contida no art. 511, caput, do CPC/1973, o recurso é deserto.



    Nesse sentido: ARE 975.223/MG-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/11/2016; ARE 943.083/RJ-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/02/2017; AI nº 743.774/DF-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente